Tribunal: STF
Processo: ARE 1489498
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA: ALTERAÇÃO. CONCLUSÃO: MANTIDA. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. CÁLCULO PELO QUÍNTUPLO DO VALOR DAS OPVs. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99, DE 2017. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Maria Tereza da Costa contra decisão por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto na origem, mediante fundamentos assim sintetizados: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LIMITE. LEI ESTADUAL/SP Nº 17.205, DE 2005, VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 25).



    2. Nas razões do agravo interno, a agravante aponta que “não “insiste na observância da Lei estadual paulista nº 17.205, de 2019, por ser de aplicação imediata”, como indicou o decisum agravado”, tendo em vista que “a aplicabilidade da referida lei estadual foi o que pleiteou, originalmente, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo”.



    2.1. Afirma que o objeto do apelo extremo diz respeito à incidência imediata da Emenda Constitucional nº 99, de 2017, tendo elevado o valor a ser considerado para efeito de precatório preferencial — de 3 (três) para 5 (cinco) vezes o valor da Obrigação de Pequeno Valor (OPV). 



    2.2. Requer o provimento do agravo a fim de que, reformada a decisão impugnada, seja provido o recurso extraordinário (e-doc. 30).



    3. O Estado de São Paulo, intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Verificando equívoco na fundamentação do provimento individual agravado, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão relativa ao e-doc. 25 e passo a julgar o recurso extraordinário com agravo apresentado por Maria Tereza da Costa.



    5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado de São Paulo, mediante acórdão assim sintetizado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL. Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário. Título executivo correlato transitado em julgado antes da vigência do referido diploma legal. Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica. Art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88. Incidência das teses fixadas pelo C. STF no julgamento do Tema nº 792 (Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15/09/2020) e da ADI nº 5.100 (Rel. Min Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020). Inconteste vinculação dos depósitos de prioridade às requisições de pequeno valor. Art. 100, §§ 1º a 4º, da CF/88 c.c art. 102, § 2º, do ADCT. Precedentes. Por outro lado, impossibilidade de aplicação do multiplicador previsto pelo art. 2º da EC nº 99/17. Aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs direcionado às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015, não sendo esta a hipótese dos autos. Imperioso acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09. Decisão reformada em parte RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 7).



    6. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 101 e 102 da Constituição da República. Assevera que, embora o TJSP tenha afastado a aplicação da Lei estadual nº 17.205, de 2019, que reduziu o valor do teto relativo às execuções contra a Fazenda Pública (porque posterior ao trânsito em julgado), determinou que fosse observado o limite de 3 (três) OPVs como teto para o pagamento de precatório prioritário, na forma da EC nº 62, de 2009, vigente à época em que consolidado o título executivo, e não o quíntuplo das mencionadas OPVs, estabelecido na EC nº 99, de 2017.



    6.1. Afirma que a referida EC “tem eficácia plena, devendo ser aplicada a todos os processos independentemente da data do trânsito em julgado”.



    6.2. Relata que, “tendo em vista o atraso no pagamento dos precatórios pela maioria dos Estados e Municípios, a Emenda Constitucional n.º 99 acresceu ao artigo 102 do ADCT, o § 2º, que determina o pagamento do valor equivalente ao quíntuplo das obrigações classificadas como de pequeno valor”.



    6.3. Considera que a alteração constitucional mencionada “não estabeleceu que a elevação alcançaria apenas os credores por precatórios aludidos no artigo 1º, estendeu-se a todos, independentemente das épocas em que constituídos os créditos ou exigíveis os requisitórios. Restando, dessa forma, o direito incorporado ao patrimônio dos credores habilitados à preferência. Vale o mesmo raciocínio para as OPV’s, na medida em que a nova limitação atinge apenas as requisições relativas a créditos posteriores“.



    6.4. Conclui que “mostra-se equivocado o entendimento firmado no v. acórdão ora recorrido, na medida em que eventual acórdão transitado em julgado não impede a aplicação da Emenda Constitucional n.º 99/2017, pois o constituinte reformador adotou como marco temporal o julgamento da questão constitucional, o julgamento da questão de ordem das ADINS 4.357 e 4.425, ou seja, aplica-se a referida emenda constitucional, a todos os precatórios, cujo ente federativo estava em atraso quando da modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n.º 62/2009”.



    6.5. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, “seja determinada a complementação do depósito de precatório com base no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de 1.135,2885 UFESP’s” (e-doc. 14).



    7. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, o título transitou em julgado em 05.02.2015 (fl. 1.019 dos autos originários). De outra monta, a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu para R$ 11.678,90 o limite para requisição direta de pagamento, entrou em vigor na data da sua publicação, em 7 de novembro de 2019. 



    Logo, referido Diploma Legal não pode alcançar situação já consolidada, em violação à segurança jurídica, consoante os precedentes supracitados e o disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, in verbis:



    (...)



    Aliás, a tese fixada no julgamento do Tema nº 792 abrange também os depósitos prioritários de precatório, em razão de sua inconteste vinculação às requisições de pequeno valor, consoante se observa da leitura do art. 100, §§ 1º a 4º, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    § 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. 



    § 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.



    E também da leitura do art. 102, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais transitórias, ipsis litteris:



    Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2º do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos. 



    [...] 



    § 2º Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.



    É dizer, não há distinção relevante para a situação dos presentes autos, não se devendo aplicar a Lei Estadual nº 17.205/19, em relação aos processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência, mesmo para efeitos de apuração do teto da prioridade, eis que “ubi eadem ratio ibi idem jus”.



    (...)



    Por outro lado, o pedido subsidiário comporta provimento, porquanto o título executivo judicial transitou em julgado antes da vigência da Emenda Constitucional nº 99/17; portanto, o multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs era 3, e não 5, nos termos do teor do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, à época do trânsito em julgado isto é, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09. Confira-se:



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    [...]



     2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.



    Assim, em prestígio ao princípio da segurança jurídica, consoante acima explanado, imperiosa a observância do regramento vigente na data do trânsito em julgado do aludido título.



    (...)



    Outrossim, frise-se que a Emenda Constitucional nº 99/17, na qual há a previsão de aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs, é direcionada às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015. Leia-se:



    Art. 1º O art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações:



    'Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.' 



    [...] 



    Art. 2º O art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, numerando-se o atual parágrafo único como § 1º: 



    'Art. 102 [...] 



    § 2º Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.'



    Contudo, essa não é a hipótese dos autos, uma vez que a deflagração do cumprimento de sentença e a consequente expedição de ofício requisitório apenas teve início em 2020. Logo, inaplicável o regime especial disciplinado pela Emenda Constitucional nº 99/17.



    Por todo exposto, é caso de acolher o pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário, no caso em comento, seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09.” (e-doc. 7; grifos acrescidos).



    8. A meu sentir, pertinente o fundamento lançado pela e. Ministra Cármen Lúcia ao decidir o ARE nº 1.508.727/SP:



    “(...) 7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792, no qual se examinava a “possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Embora a controvérsia analisada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 às execuções em curso, este Supremo Tribunal Federal, com a tese jurídica estabelecida naquele julgamento, concluiu sobre a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, não limitando seu alcance àquele documento específico.



    Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que, a cada edição de lei alterando os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, fossem necessários o refazimento e a reorganização das listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas. 



    Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, concluiu-se que a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.



    (...)



    8. Os agravantes sustentam, ainda, ser “equivocado o entendimento firmado no v. acórdão ora recorrido, na medida em que eventual acórdão transitado em julgado, não impede a aplicação da EC nº 99/2017” (fl. 8, e-doc. 11).



    Sobre a questão, o Tribunal a quo assentou:



    “Quanto ao pleito subsidiário, assiste razão à Fazenda Estadual. Isso porque, o título transitou em julgado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 99/17, e, assim, os depósitos prioritários eram calculados pelo valor das RPVs fixado na Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicada por 03 (três), e não por 05 (cinco), na forma do que previa à época o art. 100, § 2º, da Constituição Federal. 



    Com efeito, é inviável que se estabeleça um critério híbrido, contemplando o valor anterior das RPVs com o multiplicador atual, de modo que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, como exposto, o cálculo dos depósitos parciais prioritários deve observar o regramento vigente à época do trânsito em julgado do título executivo, seja em relação ao valor das RPVs, seja em relação ao multiplicador aplicável. (...) 



    Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, é caso de parcial provimento do recurso para acolher o pedido subsidiário formulado pela parte agravante, a fim de que o depósito prioritário seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no artigo 100, § 2º, da CF/88, excluindo-se a aplicação da Emenda Constitucional nº 99/2017” (fls. 7-9, e-doc. 6).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem, demandaria o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.” 



    (ARE nº 1.508.727/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, p. 18/09/2024, p. 24/09/2024).



    9. Assim, considerando ter o TJSP registrado que o caso dos autos não se afeiçoa ao regime especial previsto no art. 101 do ADCT, “uma vez que a deflagração do cumprimento de sentença e a consequente expedição de ofício requisitório apenas teve início em 2020, sendo inaplicável o regime especial disciplinado pela Emenda Constitucional nº 99/17”, somente a partir da análise do quadro fático seria possível concluir de forma diversa ao assentado pela Corte de origem, procedimento inviável ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator